Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1021304-68.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proferiu a seguinte decisão: “Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora.”
Inconformada, em suas razões a Agravante alega me síntese, que a ação de origem se trata de revisão de complementação da indenização do Seguro DPVAT recebida via administrativa, em razão de acidente ocorrido em 22/07/2018.
Que em contestação foi demonstrado que, em regulação administrativa, após realização de perícia custeada pela Agravante, restou apurada uma invalidez parcial permanente, pagando-se ao beneficiário a importância de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), assim a parte agravada recebeu a monta máxima indenizável, apesar de não ter mencionado em petição inicial.
Sustenta que agravado não tem legitimidade para ajuizar a presente demanda, pois o pagamento foi realizado na monta máxima indenizável proveniente do seguro DPVAT.
Que a decisão agravada determinou a continuidade do processo com deferimento de perícia e inversão do ônus da prova, além disso determinou, que a agravante deposite o valor dos honorários periciais.
Assevera, que a agravante, demonstrou fato impeditivo/extintivo do direito do autor, ao comprovar o pagamento de indenização em seu valor máximo; que a perícia não deveria ocorrer na presente demanda, e a agravante não deveria ser compelida a pagá-la, visto que foi pago a agravada o teto do Seguro DPVAT previsto e independentemente de qualquer valor indenizável atestado pelo perito, restará comprovada quitação administrativa.
Que resta configurada a exceção contemplada nos arts. 995, §1o e 1.019, I do NCPC, ou seja, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, tendo em vista que a imediata produção de seus efeitos pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, que seja reformada a decisão proferida, indeferindo a perícia e analisando o mérito do processo no estado em que se encontra, julgando improcedentes os pleitos da agravada, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC tendo em vista a quitação administrativa no valor máximo indenizável e requerido pela Autora na presente demanda.
Seja compelido à restituição da quantia cobrada, em dobro, haja vista quantia já paga omitida, em consonância com o art. 940 do Código Civil vigente.
Alternativamente, seja desobrigada definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que arcou com os honorários em perícia administrativa e pagou a monta máxima indenizável para a agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, consta dos autos transferência bancária em favor da Agravada no teto máximo da indenização, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais).
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator